Tribunal: TCU
Processo: 018.792/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1056/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso IV, 234, 235, 236, §1o, e 237, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer o processo a seguir relacionado como representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) retirar a chancela de sigilo que recai sobre os autos, observados os termos do artigo 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) apensar os presentes autos ao TC- Processo 008.845/2018-2 , com fundamento no artigo 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014; e d) comunicar aos interessados o teor da presente deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.792/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Centrais Eletricas Brasileiras S.A. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Grazielle Fernandes Pettene, Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.